Tribunal: TJDFT
Processo: 0004891-57.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PRAZO. ART. 61, DA LRJF. CONTAGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Transcorrido o prazo de dois (2) anos, contado da concessão da recuperação judicial, com o pagamento das obrigações que se venceram no correspondente prazo, nada há a reparar na sentença que decretou a recuperação judicial, eis que em consonância com o art. 61, da LRJF.

2. O encerramento da recuperação judicial após o transcurso do prazo legal não gera situação de insegurança jurídica, sobretudo porque o art. 62, da mesma Lei, põe a salvo qualquer credor que venha a ser prejudicado em seu direito perante a sociedade empresária recém recuperada judicialmente.

3. Apelação não provida.